Tribunal: TJSP
Processo: 2279317-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279317-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CLAYTON
LOPES DE LIMA e CLAYTON LOPES DE LIMA ME, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279317-68.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/F.Reg. São Miguel Paulista – 1a Vara Cível
Agtes. : Clayton Lopes de Lima ME e outro
Agdo. : Banco Bradesco S/A
Juíza de 1o Grau: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 20/01/2020
VOTO No 46.130
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. Não comprovado estado de necessidade,
descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a
simples declaração sobre a falta de possibilidade de custear o
processo se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da
realidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.183, que em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
justiça gratuita e indeferiu o desbloqueio de valores.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que trouxeram ao recurso cópia dos comprovantes de
comprometimento de renda. Afirmam que em 12/12/2014 a empresa agravante
firmou com o agravado contrato de financiamento no valor de R$ 53.079,13, a ser
pago em 48 prestações de R$ 1.744,87, com vencimento final em 30/12/2018,
entretanto, a partir de 30/06/2016 se tornou inadimplente. Aduzem que o
agravante, pessoa física, apesar de empresário, passa por dificuldades
financeiras devido à grave recessão econômica. Argumentam que apesar de
perceberem renda razoável para sobreviver com dignidade, possuem gastos que
extrapolam a renda recebida. Alegam que a empresa agravante atravessa por
grave crise financeira e se trata de empresa individual. Requerem a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Distribuído inicialmente ao eminente Desembargador
Renato Rangel Desinano, este declinou da competência, nos termos da decisão
monocrática de fls.281/283.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
289 e, decorrido in albis o prazo para apresentação da contraminuta, encontra-se
o recurso em termos de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279317-68.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia apenas sobre o indeferimento
do benefício da justiça gratuita.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (grifei).
Por sua vez, o artigo 98 do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. (g.n.)
No presente caso, determinada a apresentação de
documentos para comprovação da alegada hipossuficiência pelo Juízo a quo, os
agravantes trouxeram apenas declarações de imposto de renda da pessoa física
e da pessoa jurídica (fls. 177/181 1o grau), cujos dados são inseridos pelos
próprios agravantes, não demonstrando que fazem jus ao benefício.
No mais, os agravantes cuidaram de juntar no presente
recurso extratos bancários de uma única conta da pessoa jurídica que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279317-68.2019.8.26.0000 -Voto no
4
demonstram sua hipossuficiência, tendo em consideração os vários depósitos
existentes, constando do mais recente apresentado (ref. agosto/2019) entradas
de valores que somam mais de R$ 17.000,00 (fls. 47).
Portanto,
apesar
dos
agravantes
alegarem
hipossuficiência, há provas irrefutáveis nos autos de que não fazem jus ao
benefício da justiça gratuita, ainda que subsistam dívidas e impostos a serem
pagos.
Assim, presume-se que se encontram nos parâmetros
medianos da divisão socioeconômica da classe média, os quais, evidentemente,
não sofrem na pele e no estômago o desembolso das despesas necessárias para
custear a ação judicial, destinando-se o benefício às classes menos privilegiadas.
Consequentemente, não comprovado o estado de
necessidade, demonstração esta exigida no preceito constitucional citado,
descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples
declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da
realidade.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
concedendo aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação
deste acórdão, para recolher, em primeira instância, o preparo referente ao
presente recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica